Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-12.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704518-12.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIVAM SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA, ZACARIAS BEZERRA APELADO: ZACARIAS BEZERRA, JOSE ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA, MARIVAM SANTOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se o autor recorrente, ZACARIAS BEZERRA, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual falta de interesse recursal quanto ao pleito de instauração de ação penal em face da 1a ré, uma vez que a sentença recorrida foi clara ao consignar que o Ministério Público já foi cientificado sobre os fatos narrados nos autos que, a depender de outros elementos, podem vir a caracterizar a infração penal prevista no Estatuto do Idoso (cf. ID 16984271 – Pág. 5). Demais disso, o próprio Parquet que atuou em 1o Grau informou que “extraiu cópias dos autos e as encaminhou às Promotorias Criminais desta Circunscrições para análise e providências cabíveis” (cf. ID 16984094 – Pág. 2). Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, voltem os autos conclusos para julgamento das apelações. Intime-se. Brasília, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora